Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018527-68.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA e outros (5)
AGRAVADO: MARIA SCARAVELLI
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA e outros (5) contra decisão proferida ação de usucapião extraordinária com prazo reduzido n. 1000330-50.2021.8.11.0102, da Vara Única da Comarca de Vera/MT, ajuizada por MARIA SCARAVELLI, em que se deferiu liminar de averbação da existência da ação na matrícula do imóvel.
Os agravantes sustentam que “A autora/agravada, embora reconheça expressamente na petição inicial a presença da coisa julgada de fato, tenta contornar os seus efeitos jurídicos sobre o tema usucapião, amplamente discutido e resolvido na relação processual na precedente Ação Reivindicatória, fato que obsta a instauração e desenvolvimento válido do processo em que se pretende rediscutir o tema”.
Defendem que “a precedente Ação Reivindicatória, promovida pelos agravantes contra a agravada e seu ex-marido Waldir Scaravelli, relativamente ao mesmo imóvel, foi julgada procedente por esse r. Juízo (doc. 09), com a rejeição da arguição da exceção da usucapião ao fundamento de que não exerceram posse mansa e pacífica”.
Afirmam que, “se a autora/agravada e seu ex-marido, lá recorrentes, defenderam o prequestionamento da alegação de usucapião de prazo reduzido, e por isso a viabilidade de sua análise no Recurso Especial, conforme está bem relatado na r. decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial no 1771282/MT (doc. 12), está demonstrada e comprovada a inverdade da afirmação agora lançada de que se trataria de matéria estranha àqueles autos”.
Declaram que “o i. Relator designado para o Acórdão, Desembargador Sebastião de Moraes Filho, destacou em seu voto a inocorrência de posse mansa e pacífica que pudesse amparar o pedido de usucapião pela defesa, independente do prazo da indevida ocupação, em decorrência da permanente oposição dos proprietários, ora requeridos”.
Argumentam que “A decisão agravada deve ser revista, também em decorrência da manifesta ausência de requisitos essenciais de admissibilidade da ação originária, quais sejam a legitimidade e o interesse processual por parte da autora/agravada Maria Dier, indispensáveis à postulação em juízo, nos termos do art. 17 do CPC”.
Expõem que “a tutela provisória que se pretende revogar com o presente recurso, apenas pode ser deferida e subsistir quando for possível vislumbrar de plano a probabilidade objetiva e concreta de procedência da pretensão, nunca como no caso presente, em que é evidente a improbabilidade sequer da constituição e desenvolvimento válido do processo, quanto mais da procedência”.
Elucidam que, “Não fossem as questões preliminares anteriores, a tutela provisória objeto da decisão agravada e a própria ação de usucapião seriam insustentáveis também sob o aspecto da continência para com a precedente Ação Reivindicatória proposta com amparo no art. 1.228 do CC 200228, em que a prescrição aquisitiva foi levantada e rejeitada como matéria de defesa”.
Apontam que, “com relação ao Contrato de Compra e Venda de Id 54614456 da ação de usucapião, referente a uma área que seria objeto da Matrícula no 9.076 do RGI de Sinop, é necessário esclarecer que esta foi anulada judicialmente, em decorrência de falsificações de assinaturas , o que a agravada maliciosamente omitiu em sua inicial”.
Requer o deferimento de liminar para se suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento (id. 105536961).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Em análise superficial, sem se adentrar na questão de mérito, bastante discutida no agravo, entendo que a decisão agravada não prospera.
Faz-se necessária a devida instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, com o fito de se comprovar prejuízo à terceiro ou aos autores, bem como a considerável possibilidade de sucesso da demanda, para que então esta medida seja cabível.
Precedente:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL EM IMÓVEL RURAL. MANDADO LIMINAR. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. - Em sede de ação civil pública é lícito ao juiz deferir mandado liminar, desde que se encontrem presentes o ""fumus boni iuris"" e o ""periculum in mora"", de modo a caracterizar a plausibilidade aparente da pretensão aviada e o perigo fundado de dano a execução de sentença em uma ação já em curso ou à que se pretende ajuizar. - Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar de impor aos agravados, sem ouvi-los, as diversas obrigações de fazer consistentes em resumo, na implementação em sua propriedade, da área de reserva legal e conseqüente averbação às margens da respectiva matrícula do imóvel, se não se não restam demonstrados o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade considerável de sucesso da demanda.” (TJ-MG - Agravo de Instrumento Cv AI 10126130000667001; Data de publicação: 18/12/2013).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PENSÃO POR MORTE - ARGUIDA DISSIPAÇÃO DE BENS PELOS RÉUS - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE À MARGEM DA MATRÍCULA DE IMÓVEL DE TERCEIRO E QUEBRA DE SIGILO FISCAL - INVIABILIDADE - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - REQUISITOS AUSENTES - LIMINAR INDEFERIDA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES - NESTA FASE, AINDA NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Em cognição sumária o deferimento de liminar para determinar a averbação da existência da lide à margem da matrícula de imóvel de terceiro é descabido. Se o autor defende que o registro imobiliário teve a finalidade única de frustrar a expectativa de eventual sentença de procedência na causa, tem o ônus de provar a fraude contra credores. Meras arguições não legitimam quaisquer apontamentos sobre bens alheios. Tratando-se de processo cognitivo em fase inicial, no qual ainda não se firmou nenhum juízo sobre responsabilidade e culpa do réu, é inviável a quebra do seu sigilo fiscal se não demonstrada a urgência da medida.” (AI 26137/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016).
Ademais, eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda de usucapião nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados.
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SFH. VENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DL 70 /66. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. (...) 5. É inviável o deferimento do pedido de averbação da litigiosidade do imóvel objeto da lide no Cartório de Registro de Imóveis. A proteção do terceiro de boa-fé, futuro adquirente do imóvel, se dá pela publicidade quanto à existência da demanda nos cartórios de distribuição, o que torna desnecessária a averbação na matrícula do imóvel. (...)” (TRF-2 AGRAVO DE INSTRUMENTO 201302010183117; Data de publicação: 17/07/2014).
Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para ciência da decisão.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora